Tribunal: TJDFT
Processo: 0743995-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743995-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LIVRARIA E PAPELARIA ABM LTDA, FABIENNE MATTOS DE FIGUEIREDO HARAGUCHI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão ID origem 171511090, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704346-67.2017.8.07.0007, movida em desfavor de LIVRARIA E PAPELARIA ABM LTDA e de FABIENNE MATTOS DE FIGUEIREDO HARAGUCHI, ora agravadas. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de pesquisa por bens e valores em nome das executadas no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos: Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Quanto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que se encontram em fase de integração, observo que já foram realizados nos autos. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 46934238, que determinou a suspensão até 10/10/2020 (Instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas). Intime-se. Nas razões recursais, o agravante informa que foram as pesquisas por bens em nome das agravadas no BACENJUD, no INFOJUD e no RENAJUD foram infrutíferas, bem como que a constrição sobre o imóvel matriculado sob n. 65.676 no 3° Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal foi levantada. Argumenta que a consulta no SNIPER configura alternativa eficaz para localização de bens passíveis de penhora e encontra guarida no princípio da cooperação, da economia e da celeridade processual, da prestação jurisdicional e em julgados deste eg. Tribunal de Justiça. Quanto ao perigo da demora, assevera que corre risco de que as agravadas ocultem patrimônio para frustrar a execução e de que incida a prescrição intercorrente. Ao final, requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a realização de consulta no SNIPER, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja autorizada a pesquisa citada. Preparo recolhido. É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na busca por bens e valores em nome das agravadas no SNIPER. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o referido Sistema objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor.[1] Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos.[2] E, segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD e com o SISBAJUD está em desenvolvimento. A par dessa pendência, cumpre salientar que a consulta ao SNIPER foi disponibilizada a este eg. Tribunal em agosto de 2022. Feitos esses registros, pertinente que sejam avaliadas a utilidade e a efetividade da medida vindicada. Em consulta superficial aos autos de origem, observa-se que as últimas buscas por ativos em nome das agravadas, realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, datam de 13/12/datam de novembro e dezembro de 2022 (IDs origem 145113168, 145113177, 145113180, 143749720 e 143749721). Verifica-se, também, que o agravante diligenciou extrajudicialmente, perante os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal. Com efeito, verifica-se que o agravante tem buscado a satisfação do seu crédito, bem como que o Juízo de 1o Grau tem agido de forma diligente e colaborativa. Contudo, por ainda não ter logrado êxito em localizar patrimônio em nome das agravadas, entendo pertinente autorizar a realização de pesquisa no SNIPER diante da agilidade da nova sistemática. Além do mais, observa-se que o prazo da prescrição intercorrente – que é de 5 (cinco) anos no caso execução de título extrajudicial fundada em contrato particular de confissão de dívida firmado em 2015 (art. 206, § 5o, inciso I, c/c art. 206-A, ambos do Código Civil – CC) – voltou a fluir em 11/10/2020, com o término do prazo da suspensão promovida pela decisão ID origem 46934238. Vislumbro, pois a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de consulta no SNIPER em nome das agravadas. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 18/10/2023. [2] Idem.